Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737825-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC GOMES DA SILVA AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA MAXIMO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que a agravante (JOANA D'ARC GOMES DA SILVA), formulou pedido de desistência integral do recurso manejado. Vide petitório de ID no 20071070. Assim, com fulcro nos artigos 998 do CPC, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para que produza seus legais e jurídicos efeitos Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator